Tribunal: TJDFT
Processo: 0755432-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0755432-16.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THARCIANA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO. DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, tempestivo, com pedido de justiça gratuita e apresentação de contrarrazões pelo réu. 2. Recurso inominado interposto pela autora para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que tinha por objeto determinar que o Distrito Federal nomeie a autora para o cargo de enfermeira da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. 3. A recorrente alega o direito subjetivo à sua nomeação, em razão da preterição da contratação de terceirizados, o que afasta a discricionariedade da Administração Pública, isto porque ao longo da validade do concurso o Distrito Federal teria firmado vários contratos com empresas terceirizadas objetivando a prestação de serviços de enfermagem, o que representaria preterição à sua condição de aprovado, de forma precária. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux), sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que da aprovação em concurso público decorrerá direito subjetivo à nomeação, se estiver demonstrada alguma das seguintes situações: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 5. Os candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as situações excepcionais em que for demonstrada inequívoca necessidade de provimento dos cargos. 6. A recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência (o concurso oferecia 218 vagas para provimento imediato, mais 328 para cadastro de reserva e a recorrente foi classificada em 740 lugar), e não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo réu. Ou seja, não restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que a recorrente, condição indispensável para sua nomeação. 7. Não configura preterição a convocação de servidor temporário, na validade de concurso para servidor efetivo, porque inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, especialmente para atender aos afastamentos descritos na legislação de regência. 8. A imediata nomeação da recorrente com sua investidura em cargo público implica em flagrante ofensa ao princípio da isonomia em preterição de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente do TJDFT: Acórdão no 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017). Súmula no 15 do STF. Nomeação judicial de candidatos sem estarem bem classificados ou classificados fora do número de vagas no edital não têm direito subjetivo à nomeação por suposta preterição por candidatos não bem classificados, nomeados por decisão judicial. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9.099/95). Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida. 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (Acórdão 1226880, 07554321620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos artigos 37, inciso II, e 196, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer que a contratação de terceirizados gera preterição dos aprovados no concurso. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita concedida no acórdão de ID 14145793. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto do inconformismo – direito subjetivo de nomeação em concurso em razão da preterição ocorrida pela contratação de terceirizados –, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: “1“i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração” (tema 784). Nesses termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) O acórdão recorrido reconheceu que “não configura preterição a convocação de servidor temporário, na validade de concurso para servidor efetivo, porque inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, especialmente para atender aos afastamentos descritos na legislação de regência”. A decisão recorrida encontra-se, portanto, em conformidade com o entendimento do STF proferido em sede de repercussão geral e acima transcrito (tema 784), diante da ausência de preterição do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. De outro lado, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do STF. Por fim, a análise quanto à suposta violação aos dispositivos constitucionais devido a eventual preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas envolve a análise de fatos e provas acostadas aos autos e de normas constantes no edital do concurso público. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, bem como o exame das normas do edital, o que foge à competência constitucional do STF. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1179136 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 29-03-2019 PUBLIC 01-04-2019) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal